Tribunal: CARF
Processo: 10325.002030/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. IRPF. CSLL. PIS. COFINS. LIDE. AUSENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência da Contribuinte quanto à plausibilidade de sua contestação, não se conhece do recurso interposto, propondo discussão de matéria não controvertida. Afinal, sendo o interesse recursal decorrente do binômio necessidade e adequação, o exame da demanda que a Recorrente manejou tem seus contornos delimitados no conteúdo do acórdão recorrido a ela desfavorável.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.002030/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.973 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
COMERCIAL DE CARNE MATIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULTA DE OFÍCIO.
CONFISCO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. RECORRENTE. SUCUMBÊNCIA.
INTERESSE RECURSAL. INEXISTENTE. IRPF. CSLL. PIS. COFINS.
LIDE. AUSENTE. RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE.
INJUSTIFICADA.
Ante a sucumbência da Contribuinte quanto à plausibilidade de sua
contestação, não se conhece do recurso interposto, propondo discussão de
matéria não controvertida. Afinal, sendo o interesse recursal decorrente do
binômio necessidade e adequação, o exame da demanda que a Recorrente
manejou tem seus contornos delimitados no conteúdo do acórdão recorrido a
ela desfavorável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.002030/2008-15
Fl. 332
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002030/2008-15

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquela
destinada ao SAT/RAT.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 07.34.738 - proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (DRJ/FNS), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 287 a 290):
Trata-se de auto de infração lavrado contra a sociedade empresária Comercial de Carne
Matil Ltda (DEBCAD no 37.161.536-4), onde, conforme registrado no Discriminativo
do Débito referente à autuação (fls. 272 a 281), que foi extraído nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, foram lançadas contribuições sociais
previdenciárias previstas nos incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/1991, relativas
às competências 01/2003 a 12/2006, acrescidas de multa de mora e juros, e diferenças
de acréscimos legais (Multa s/recolhimento) referentes às competências 10/2005,
01/2006 e 07/2006.
De acordo com a autoridade fiscal, o lançamento das referidas contribuições foi
efetuado com base em valores correspondentes aos bois adquiridos pela Autuada, nas
competências de 01/2003 a 12/2006, de produtores rurais pessoas físicas.
Tais valores, ainda de acordo com a autoridade fiscal, foram apurados por
arbitramento/aferição indireta, com base no disposto nos §§3o e 6o do artigo 33 da Lei no
8.212/1991, devido aos seguintes motivos:
Regularmente intimada (fls. 60 e 61) a empresa não apresentou os seguintes
documentos solicitados – Livros Contábeis, arquivos digitais, resuma das folhas
de pagamento. Declara expressamente que não possui escrita contábil referente
aos anos de 2004, 2005 e 2006 (fls. 69). Não foi apresentada a escrita referente
ao ano de 2003.
Na declaração anexada ao processo (fls. 69) o responsável legal atesta sua
principal atividade ser “...mais do tipo intermediário entre o fornecedor que é
produtor na zona rural, fornece a vaca que é repassada ao matador...” sic, o
que está em consonância com o objeto da sociedade, porquanto reza em seu
contrato social “...46346/01 – Comércio Atacadista de carnes bovinas e
derivados, 46346/02 – Comércio atacadista de aves abatidas e derivados,
46346/99 – Comércio atacadista de carnes e derivados de outros animais” (Fls.
241 e 260).
Temos então que a atividade da empresa é a intermediação de gado. A compra
de gado enquadra-se como fato gerador de contribuição à seguridade social se
realizada com produtor rural pessoa física, o que de fato acontece, demonstrado
pelas notas fiscais de entrada e registros no livro de entrada de mercadoria
(fls____) que comprovam a compra de boi vivo de pessoas físicas.
As notas fiscais de saída (fls___) comprovam a venda da carne, demonstrando
mais uma vez a atividade comercial - (compra boi de Pessoa Física → venda de
carne/bois) - desempenhada.
Fl. 333
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002030/2008-15

Através de mapa do abate da empresa Vale do Tocantins S/A, demonstra-se que
a empresa MATIL entregou, somente a esta empresa, 13347 (treze mil, trezentos
e quarenta e sete) bois para abate no período de 2003 a 2006 (fls____),
novamente comprovando sua atividade de intermediação de bois como
declarado pelo proprietário (fls___). Tudo isso com apenas um empregado
constando do livro de registro de empregados, nas GFIPs e RAIS entregues
(fls___).
Apenas na competência fevereiro de 2006 foi declarado em GFIP o valor de R$
90.832,00 em aquisição de produto rural de pessoa física, nada foi declarado
nos outros anos.
Destacamos que foram apresentados os livros de registro de entradas (Fls____),
os quais apresentam uns poucos lançamentos totalmente incompatíveis com a
movimentação financeira apresentada nos extratos bancários (fls____),
especialmente considerando a atividade da empresa – intermediação comercial
de gado/carne – e com a quantidade de bois repassadas à empresa Vale do
Tocantins, senão vejamos.
A título de informação, o valor atual de pauta do boi vivo, consoante portaria
0233/08 da Secretaria da Fazenda do Estado do Maranhão, é de R$ 540,00.
13347 bois, a valores atuais, significariam R$ 7.207.380,00 como base de ICMS
arbitrado. Neste período, 2003 a 2006, registra entradas de apenas R$
142.776,00.
A autoridade fiscal, ao descrever o procedimento adotado na apuração dos valores
correspondentes aos bois adquiridos pela Autuada, nas competências de 01/2003 a
12/2006, de produtores rurais pessoas físicas, aduziu o seguinte:
Na falta de informações fiscais por parte da empresa, a fiscalização solicitou ao
contribuinte que justificasse as saídas de numerário da conta BRADESCO Ag
0460-0 conta 120.482-3, quando seria possível determinar o montante gasto
com a compra de bois de pessoas físicas.
Regularmente intimado através do Termo de Intimação Fiscal – TIF (fls____), o
contribuinte nada esclareceu, o que levou essa fiscalização a considerar a
saídas não justificadas como base de cálculo para a previdência social –
compra de produto rural de pessoa física, na qualidade de sub-rogado ex lege,
as bases de cálculo estão descritas no anexo I (fls____) e foram extraídas dos
extratos bancários apresentados – anos 2004 a 2006.
No ano de 2003, a base de cálculo foi obtida pela multiplicação do valor de
pauta determinado pela Portaria da Secretaria da Fazenda do Estado do
Maranhão no 543/2003 – R$ 400,00 (quatrocentos reais) para boi com inspeção
sanitária, pela quantidade de bois constantes do mapa de abate de empresa Vale
do Tocantins S/A (fls___). Como se demonstra o abate de 3442 bois em 2003,
temos R$ 400,00 x 3442 – R$ 1.376.800,00, o que determina uma
comercialização mensal de R$ 114.733,30, registrado no levantamento BOI.
O valor lançado correspondia, na data da consolidação (24/11/2008), ao montante de R$
263.766,92 (duzentos e sessenta e três mil e setecentos e sessenta e seis reais e noventa
e dois centavos).
Fl. 334
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002030/2008-15

Irresignada com o lançamento, a Autuada apresentou a impugnação de fls. 237 a 2421,
instruída com os documentos de fls. 243 a 266.
Aduz que a quebra do sigilo bancário só pode ser feita por quem tem o dever de
ser imparcial, ou seja, por magistrado.
Assevera que a Constituição Federal, conforme se observa no §1o do seu artigo
145, “somente acometeu ao Poder Judiciário eximir as instituições financeiras
de manter o sigilo bancário”.
Diz que “os parágrafos 1o e 5o do art. 38 da Lei n. 4.595/64 não permitem outra
leitura, senão a de preservar a inviolabilidade de dados, na forma do art. 5o, inc.
X, da Constituição Federal”.
Frisa que o parágrafo único do artigo 197 do Código Tributário Nacional
dispensa as instituições financeiras de prestar as informações bancárias do
contribuinte.
Sustenta que o artigo 8o da Lei no 8.021/1990 é inaplicável, já que regula matéria
que deveria ser disposta em lei complementar, por força do disposto no artigo
192 da Constituição Federal.
Afirma que a ressalva contida no parágrafo único do artigo 197 do Código
Tributário Nacional implica na aplicação do artigo 38 da Lei no 4.595/64, que foi
recepcionada com status de lei complementar.
Aduz que são nulas “as infrações levadas a cabo pelos autos de infração”, já
que, no seu entendimento, ocorreu quebra irregular de sigilo bancário
Alega que “pelo art. 174 do CTN encontram-se apanhados pela decadência as
obrigações tributárias não constituídas cujos fatos geradores remontam os idos
de 2003 inclusive”.
Assevera que, conforme julgado pelo Supremo Tribunal Federal, o artigo 46 da
Lei no 8.212/1991 é inconstitucional.
Afirma que a Súmula 182 do antigo TFR era clara ao preceituar que “é ilegítimo
o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou
em depósitos bancários”.
Cita ementa de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1a Região (Ap. Cível no
93.01.119773/PA), onde foi aplicado o entendimento da Súmula 182 do antigo
TFR, para declarar a invalidade de auto de infração relativo a Imposto de Renda,
que se fundamentava na presunção de que depósitos bancários correspondiam a
rendimentos omitidos.
Cita acórdão do antigo Conselho de Contribuintes (Recurso no 133.413) onde
restou aduzido que o lançamento de imposto de renda referente a omissão de
rendimentos só pode ter como base depósitos bancários quando “ficar
comprovado o nexo causal entre o depósito e o fato que represente omissão de
rendimentos”.
Aduz que o contribuinte pode, licitamente, alegar e demonstrar que os valores
movimentados em contas correntes não se caracterizam como montantes sujeitos
a tributação.
Aduz que, conforme entendimento da maioria dos ministros que compõem o
Supremo Tribunal Federal, a contribuição social previdenciária sobre a receita

1 As numerações de folhas citadas se referem às do processo convertido no formato digital (e-processo)
Fl. 335
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002030/2008-15

bruta proveniente da comercialização da produção rural do produtor rural pessoa
física, prevista no artigo 25 da Lei no 8.212/1991 é inconstitucional, visto que a
Constituição Federal de 1988 não autoriza o legislador a instituir uma nova
contribuição sobre o faturamento, além da COFINS.
Afirma que tal contribuição deveria ter sido instituída por Lei Complementar,
por força do disposto no artigo 154, inciso I, da Constituição Federal.
Sustenta que o procedimento adotado pelo Fisco fere o princípio da isonomia,
previsto no artigo 150, inciso II, da Constituição Federal, já que os empregadores
rurais pessoas físicas recebem tratamento desigual e mais oneroso se comparados
aos empregadores urbanos pessoas físicas.
Por fim, requer, a declaração de nulidade do auto de infração e “a realização de
perícia contábil com a apresentação de documentos e quesitos, oportunamente”.
(Destaques no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 285 a 298)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
LANÇAMENTO DE CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
Constatado o não-recolhimento total ou parcial de contribuições sociais previdenciárias,
não declaradas em GFIP, o auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil efetuará o
lançamento do crédito tributário.
EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA. EMPRESA ADQUIRENTE. SUB-
ROGAÇÃO.
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária, ou a cooperativa são obrigadas a
recolher a contribuição de que tratam os incisos I e II do artigo 25 da Lei no 8.212/1991,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor rural pessoa física ou com intermediário pessoa física.
ARBITRAMENTO. HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a autoridade fiscal pode, sem prejuízo da penalidade cabível,
lançar de ofício a importância devida.
Constatado pela autoridade fiscal no exame da escrituração contábil e de qualquer outro
documento da empresa, que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 08 DO STF.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002030/2008-15

A decadência das contribuições sociais previdenciárias é regida pelas disposições
contidas no Código Tributário Nacional, conforme determinado pela Súmula Vinculante
do Supremo Tribunal Federal no 08, publicada no DOU de 20/06/2008.
PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DA CONTAGEM.
O prazo de prescrição é contado partir da constituição definitiva do crédito, isto é, da
data em que não mais admita a Fazenda Pública discutir a seu respeito, em
procedimento administrativo.
INOCORRÊNCIA DE QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO.
Extratos bancários fornecidos pelo próprio contribuinte, de maneira voluntária, em
atendimento às intimações efetuadas pela autoridade tributária no decorrer da ação
fiscal, não caracterizam quebra de sigilo bancário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
PEDIDO DE PERÍCIA CONSIDERADO NÃO FORMULADO.
Deverá ser considerado não formulado o pedido de perícia apresentado sem a exposição
dos motivos pelos quais o requerente entende que deva ser produzida tal prova e sem a
indicação de quesitos e do nome, endereço e qualificação profissional de perito.
Impugnação Improcedente
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da controvérsia (processo digital, fls. 306 a 320):
1. Manifesta que o julgador de origem não enfrentou a tese em relação à renda
(IRPJ).
2. Discorrendo acerca a omissão de receita decorrente da movimentação
financeira não comprovada, aduz que a base de cálculo do IRPJ é a renda, e os extratos
bancários, por si sós, não a representam.
3. Defende não estar sujeita à incidência da CSLL, por não ter empregados.
4. Entende não ter ocorrido o fato gerador do PIS e da COFINS.
5. Defende o caráter confiscatório da multa de ofício.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002030/2008-15

6. Por fim, pede: (i) a revisão da autuação, face a inocorrência dos fatos geradores
do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS; (ii) a autuação das “pessoas jurídicas ou físicas, substitutas
tributárias, que deveriam promover a retenção na fonte”, conforme art. 7o, II, da Lei no 7.713, de
1988; e (iii) Seja declarada a “inconstitucionalidade da multa de 75%”, dado o seu caráter
confiscatório.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 14/08/2014
(processo digital, fls. 304 e 305), e a peça recursal foi interposta em 04/09/2014 (processo
digital, fl. 306), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os
demais pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, dele não tomo conhecimento, ante a ausência de interesse recursal vista no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Multa de ofício
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge contra o suposto efeito confiscatório da mula de ofício, tese inaugurada
somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar
acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a
conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise. Afinal,
reportado objeto não se constitui matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de
disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se
sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
Fl. 338
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002030/2008-15

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
CSP do Produtor Rural Pessoa Física empregador e do Segurado Especial
A empresa adquirente de produção rural fica sub-rogada nas obrigações do
produtor rural pessoa física e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações previstas no
art. 25 da Lei 8.212/91, conforme estabelece o art. 30, inciso III, do mesmo dispositivo legal,
independentemente de as operações de venda terem sido realizadas diretamente com o produtor
ou com intermediário pessoa física. Confira-se
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
[...]
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
Fl. 339
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.973 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10325.002030/2008-15

independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
Como se vê, o produtor rural pessoa física e o segurado especial têm tributação
favorecida, cuja contribuição, obrigatoriamente, deverá ser retida e recolhida pela pessoa jurídica
adquirente dos seus produtos. Logo, caberia à Recorrente ter efetuado reportado recolhimento
tempestivamente, o que não ocorreu.
No entanto, suas razões recursais sequer tangenciam as razões da autuação, pois
trazem tão somente supostas considerações acerca do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, tributos não
inseridos na controvérsia. Por conseguinte, ante a sucumbência da Recorrente quanto à
plausibilidade da referida pretensão, desconheço desta parte do recurso voluntário, já que de
objeto estranha aos autos, como tal, não podendo ser enfrentado pela Turma.
Afinal, considerando-se que o interesse recursal é composto pelo binômio
necessidade e adequação, não há dúvidas de que o recurso interposto é adequado à pretensão da
Contribuinte somente no que se refere a conteúdo de acórdão que lhe é desfavorável. Logo,
reportados argumentos não serão apreciados.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 340
DF CARF MF
Original